Tribunal: TJES
Processo: 0023711-36.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023711-36.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA MARIA LINO RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INTERINO. TETO CONSTITUCIONAL. TEMA 779 DO STF. SENTENÇA INFRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. BAIXA ADMINISTRATIVA. PERDA DE OBJETO. DANO MORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO EM PARTE E PEDIDO REMANESCENTE JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão de anulação de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e improcedente pedido de indenização por danos morais, em virtude da cobrança de superávit excedente ao teto constitucional por delegatária interina, cujos efeitos foram modulados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 779 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por vício
infra petita
ao omitir análise de CDAs incluídas via aditamento à inicial; (ii) verificar a subsistência do interesse processual após o cancelamento administrativo das certidões pelo Estado; e (iii) estabelecer se a modulação de efeitos em controle de constitucionalidade gera dever de indenizar por dano moral e qual parte deve suportar os ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura nulidade por julgamento
infra petita
o ato judicial que deixa de apreciar especificamente todas as Certidões de Dívida Ativa cuja declaração de nulidade compõe o objeto da pretensão inicial e do aditamento.

O Tribunal deve substituir a decisão anulada e julgar desde logo o mérito quando o feito se encontra apto para julgamento, por força da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Opera-se a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido anulatório quando a própria Administração Pública, adequando-se espontaneamente à modulação de efeitos de tribunal superior, promove o cancelamento administrativo dos títulos executivos no curso da lide.

Inexiste ato ilícito estatal apto a gerar indenização por danos morais se a inscrição em dívida ativa ocorreu sob o manto da presunção de legitimidade e com base em tese jurídica posteriormente confirmada como constitucional pelo STF.

A superveniente declaração de inexigibilidade do crédito por razões de segurança jurídica (modulação de efeitos) não transmuda a conduta administrativa hígida em ato ilícito.

Recai sobre a parte autora o ônus do pagamento das custas e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, quando a perda do objeto da ação decorre de modulação de efeitos de precedente vinculante e não de vício de origem no ato de constituição do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Processo extinto sem resolução de mérito em parte e pedido remanescente julgado improcedente. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento
:

A sentença que deixa de apreciar pedido formulado em aditamento à inicial é nula por vício
infra petita
, autorizando o julgamento imediato pelo Tribunal com base na teoria da causa madura.

O cancelamento administrativo de CDA em estrito cumprimento à modulação de efeitos do STF no Tema 779 configura perda superveniente de objeto, sem gerar dever de indenizar por danos morais.

Nas hipóteses de extinção por perda de objeto decorrente de modulação de efeitos em sede de repercussão geral, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e XI, e 236, § 3º; CPC, arts. 141, 485, VI, 492, 85, §§ 2º e 10, e 1.013, § 3º; CTN, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 808.202/RS (Tema 779), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.08.2020; STF, RE 808.202 ED-segundos-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer dos recursos de apelacao e anular, de oficio, a sentenca recorrida e, por aplicacao da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, 3), extinguir o processo, sem resolucao do merito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, o pedido de declaracao de nulidade das CDAs n. 04734/2018, 07375/2018 e 07385/2018 e julgar improcedente o pedido de condenacao do reu ao pagamento de indenizacao por danos morais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
duas
apelações cíveis interpostas,
de um lado
, por
CÉLIA MARIA LINO RODRIGUES
e,
de outro
, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho - Comarca da Capital, que, na
ação anulatória com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para anular a CDA n. 4734/2018, sob o fundamento de que, embora o teto constitucional se aplique aos delegatários interinos, a modulação de efeitos realizada pelo STF no Tema 779 fixou o marco temporal em 21.08.2020, tornando inexigíveis os débitos anteriores, julgando improcedente, lado outro, o pedido de condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17677554), a apelante
CÉLIA MARIA LINO RODRIGUES
requer a reforma parcial da sentença, sustentando, para tanto, que
(i)
a inscrição irregular em dívida ativa configura dano moral
in re ipsa
;
(ii)
a emissão da CDA durante a pendência do julgamento no âmbito administrativo violou o art. 151, III, do CTN, e “
gerou à autora significativo abalo moral, não apenas pelas restrições de ordem funcional e reputacional, mas também pela ameaça concreta de afastamento do cargo de delegatária interina
”, razão pela qual tem direito à indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 17677565), pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em seu recurso de apelação (ID 17677558), defende que
(i)
em decorrência da tese firmada no Tema n. 779 da Repercussão Geral, a CDA n. 4.734/2018 foi baixada em 08.02.2023, o que evidencia que “
a presente ação perdeu por completo o objeto sendo evidente a inaplicabilidade do princípio da sucumbência e da causalidade em face do Estado do Espírito Santo, pois não foi ele quem deu causa ao processo, mas sim a contribuinte, quando não restituiu os valores recebidos em violação à Constituição
;
(ii)
não é possível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios;
(iii)
a autora deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Cinge-se a controvérsia recursal a decidir acerca da subsistência do interesse processual após a baixa administrativa das Certidões de Dívida Ativa em decorrência da fixação da tese no Tema n. 779 da Repercussão Geral e da modulação dos efeitos do julgamento, do dever de indenizar por dano moral e a aplicação da causalidade para fins de fixação dos honorários advocatícios.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos,
concluo, de ofício, que a r. sentença vergastada deve ser anulada, pelas razões que passo a expor
.

Antes de adentrar à análise das irresignações recursais, entendo como relevante estabelecer um breve resumo dos fatos que ensejaram a propositura da demanda, bem como do desenvolvimento da marcha processual, para, após, apresentar as razões pelas quais reputo ser necessária a declaração, de ofício, de nulidade da sentença.

Da leitura da petição inicial, depreende-se que a autora ajuizou a demanda pleiteando,
inicialmente
, a declaração de nulidade da CDA n. 4734/2018, sobrevindo, então,
o pedido de aditamento
à inicial de fls. 30-31, por intermédio do qual requereu fossem declaradas nulas, também, as CDAs 7375/2018 e 7385/2018, que foram inseridas na análise do pedido de concessão da tutela de urgência pelo Juízo
a quo
.

Ocorre que, consoante se extrai da sentença recorrida, tão somente a CDA n. 4734/2018 fora objeto de análise pelo Juízo
a quo
, nada sendo dito acerca das demais Certidões de Dívida Ativa suso mencionadas.

Nesse contexto, ressoa que a sentença recorrida está inquinada de nulidade, na medida em que por meio dela não foram abordadas, especificamente, todas as CDAs cuja declaração de nulidade foi objeto da pretensão inicial, razão pela qual o ato se consubstancia como
infra petita
.

Consoante lecionada Marinoni
(Código de processo civil comentado - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 489)
, “
a sentença infra petita é aquela que não aprecia o pedido ou um dos pedidos cumulados. [...] Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2.º, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada a sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1.ª Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212). Contudo, pode o tribunal em qualquer caso invalidar a decisão e substituí-la desde logo, sem a necessidade de devolver os autos para o primeiro grau de jurisdição (art. 1. 013, § 3.º, CPC)."

Sobreleva destacar, ademais, que não obstante a nulidade da sentença recorrida,
reputo que o feito se encontra apto a julgamento, conforme autorizado pelo art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, notadamente porque desnecessária a produção de provas além daquelas que constam dos autos.

Pois bem.

No presente caso, o Estado do Espírito Santo procedeu à inscrição do nome da autora em dívida ativa em razão da “
ausência de recolhimento da Receita 221 (Superávit Extrajudicial) ao Fundo Especial do Poder Judiciário deste Estado (FUNEPJES)
”, o que ensejou a propositura da presente ação, por intermédio da qual, consoante supracitado, a autora pretendia a anulação das CDAs que ensejaram a inscrição do seu nome em dívida ativa, bem como indenização por danos morais.

Após o ajuizamento da demanda, a requerimento da autora (fls. 84-89), foi determinada, inicialmente, a suspensão da tramitação processual em 08.04.2022, com base na ordem emanada dos autos do RE n. 808.202/RS (Tema n. 779).

Contudo, no curso da demanda, sobreveio o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE n. 808.202, por intermédio do qual o Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, fixou tese no Tema n. 779, no sentido da “
aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais
”, uma vez que substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função,
in litteris
:

Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação . Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada . Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido.
1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função.
Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da Republica. 3. Tese aprovada: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 808202 RS, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/11/2020)

Acerca da modulação dos efeitos, o c. STF, no julgamento dos embargos de declaração, esclareceu que “
a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos.
” (STF - RE 808.202 ED-segundos-ED, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022).

Deste modo, consoante consta do inteiro teor do voto proferido pelo e. Ministro Relator embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou os segundos embargos de declaração, "
houve casos nos quais os substitutos ou interinos efetivamente receberam valores excedentes ao teto constitucional até 21/8/2020. Em relação a esses casos, a modulação dos efeitos da decisão estabelece que esses sujeitos não são obrigados a repetir os valores excedentes, o quais foram por eles recebidos de boa-fé. Recorde-se que, até essa data, havia séria dúvida objetiva sobre a matéria de fundo. Não interessa aqui, portanto, saber se tal recebimento decorreu, v. g., de ato administrativo ou de decisão judicial (seja ela provisória ou definitiva, tenha ela transitado em julgado ou não) que os livrassem do teto
”.

Como consequência disso, foi proferida a sentença recorrida (ID 17677553), nos termos mencionados alhures.

Estabelecidos os contornos fáticos e jurídicos da demanda e do desenvolvimento da marcha processual,
no que diz respeito à perda superveniente do interesse de agir
, a análise da condição da ação revela que a utilidade do provimento jurisdicional pretendido — a anulação das CDAs n. 4734/2018, 7375/2018 e 7385/2018 — foi esvaziada no curso da lide,
porquanto os documentos colacionados aos autos demonstram que o Estado, adequando-se espontaneamente à modulação de efeitos do Tema n. 779 do STF, promoveu o cancelamento administrativo das referidas CDAs em 08.02.2023 (ID 17677547, fl. 14, ID 17677548 e ID 17677549).

Nesse cenário, forçoso é reconhecer a perda superveniente do interesse processual, uma vez que o binômio necessidade-utilidade não mais se sustenta quando a própria Administração Pública retira a eficácia das Certidões de Dívida Ativa cuja declaração de nulidade era pretendida na inicial.

Portanto, quanto ao pedido de anulação da CDAs n. 04734/2018, 07375/2018 e 07385/2018, impõe-se julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Prosseguindo, no tocante ao pedido de indenização por danos morais formulado, observa-se que não assiste razão à autora.

Isso porque, com efeito, depreende-se que não houve inscrição precipitada por parte da administração, porquanto promovida em 14.06.2018, quando já superado o prazo para interposição de recursos, porquanto o recurso administrativo por ela interposto fora considerado intempestivo, consoante se extrai da cópia da decisão que não conheceu do recurso, acostada à fl. 75 dos autos físicos.

Para além disso, ressalte-se que a superveniente declaração de inexigibilidade dos créditos anteriores a 21.08.2020 decorrente da modulação dos efeitos adotada pelo STF, não possui o condão de transmudar o ato administrativo legítimo em conduta ilícita.

Nesse contexto, a posterior declaração de inexigibilidade do crédito não gera, automaticamente, o dever de indenizar, porquanto a conduta estatal cingiu-se à defesa do erário sob o manto de presunção de legitimidade de seus atos.

Inexistindo ato ilícito apto a atrair a responsabilidade objetiva do Estado e restando demonstrado que a inscrição foi lastreada em procedimento administrativo hígido e tese jurídica posteriormente confirmada como constitucional, é o caso de se julgar improcedente o pedido de condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em arremate, quanto à aplicação do princípio da causalidade e dos honorários advocatícios, importante salientar que a extinção por perda de objeto decorrente de modulação de efeitos em repercussão geral exige ponderação.

A jurisprudência desta Corte,
mutatis mutandis
, firmou-se no sentido de afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução fiscal, valendo conferir,
in litteris
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 779 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Na hipótese, o ente estatal recorrente ajuizou ação executiva com lastro na CDA n. 7.471/2018, cujo objeto de cobrança encontrava-se abarcada pelo tema afetado pelo instituto da repercussão geral pronunciado pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE n. 808202/RS, razão pela qual as partes convergiram com a extinção da execução por perda superveniente do objeto, tendo então o ESTADO pleiteado a desistência da demanda em razão do cancelamento da respectiva CDA. II. A despeito de tal cenário, apesar do magistrado sentenciante homologar acertadamente a desistência perseguida, de forma equivocada condenou o ente estatal ao pagamento dos honorários advocatícios. III. Nossa Corte Estadual em caso análogo ao presente, a envolver justamente o Tema nº 779 com a tese sedimentada pelo STF (repercussão geral) de que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da Republica", deixou assente o entendimento pela ausência de causalidade em desfavor do exequente que desistir do feito executivo motivado em ordem judicial superior, como in casu. IV. Observa-se que na demanda em que emanara a sentença ora recorrida, a inscrição da CDA n. 7471/2018 ocorreu em 24.10.2018, tendo a respectiva execução fiscal sido ajuizada ainda no ano de 2019, portanto, em data anterior ao julgamento do aludido Tema 779 do STF, a revelar inequivocadamente a presença do interesse de agir do ente estatal na ocasião, a afastar então a causalidade em desfavor do ente estatal para fins dos honorários fixados. V. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n. 5002678-65.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 22.04.2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CANCELAMENTO DA CDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MODULAÇÃO DE EFEITOS DE DECISÃO DO STF (TEMA 779). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, extinguiu o processo sem resolução do mérito devido ao cancelamento das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O pedido de cancelamento foi formulado pelo próprio Estado após a modulação dos efeitos do Tema 779 pelo Supremo Tribunal Federal, que tornou a dívida inexigível. O recurso visa afastar a condenação ao pagamento da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal ocorre por perda superveniente do objeto, em razão de inexigibilidade das CDAs reconhecida após modulação de efeitos implementada pelo STF em sede de repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. Não se condena a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do processo executivo decorre de perda superveniente de objeto, por modulação de efeitos implementada pelo STF em repercussão geral, pois, no momento da propositura da ação, a exação era devida e o ente público tinha o dever de cobrá-la. 3. O interesse de agir do Estado do Espírito Santo estava presente na data do ajuizamento da execução fiscal (01/08/2018), uma vez que as CDAs eram exigíveis. A perda superveniente do objeto da ação ocorreu apenas com o julgamento posterior dos embargos de declaração no RE nº 808.202/STF (Tema 779), que modulou os efeitos da decisão para afastar a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos por interinos de serventias extrajudiciais antes de 21/08/2020.
4. A alteração superveniente do cenário jurídico, decorrente da modulação de efeitos definida pelo STF, torna inapropriada a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso de apelação provido.

(TJES, Apelação Cível n. 5005121-59.2018.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Desa. Heloisa Cariello, j. em 26.11.2025)

No que tange à fixação dos ônus sucumbenciais, impera a aplicação do princípio da causalidade, que estabelece que as despesas processuais devem ser suportadas por aquele que deu causa à instauração da lide.

Conforme se depreende dos autos, a extinção do processo em relação à pretensão de anular a Certidão de Dívida Ativa decorreu da perda superveniente do objeto após o cancelamento administrativo do título executivo pelo Estado. Todavia, tal desdobramento não retira a higidez da conduta estatal operada ao tempo da emissão das CDAs, de modo que é imperativo consignar que os valores eram plenamente devidos à época do ajuizamento, pela ora autora, da demanda por intermédio da qual se pretendia a declaração de nulidade das referidas certidões e a indenização por danos morais.

A legitimidade da cobrança foi reforçada pelo precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema n. 779), que assentou a constitucionalidade da submissão dos substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada ao teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República, consolidando-se o entendimento de que tais interinos se inserem na categoria de agentes estatais, não se equiparando aos titulares de serventias extrajudiciais para fins remuneratórios.

Nesse cenário, a superveniente inexigibilidade do crédito é fruto exclusivo da modulação dos efeitos levada a efeito pelo Pretório Excelso por razões de segurança jurídica e boa-fé objetiva, e não por vício de origem no ato de constituição da Certidão de Dívida Ativa.

Tendo em vista que a desconstituição do título não decorreu de conduta indevida do réu, mas, tão somente, da modulação dos efeitos no julgamento do RE 808.202 (Tema 779), a aplicação do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil é medida que se impõe, o qual preceitua que
"nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo"
.

Daí por que a condenação da autora ao pagamento de honorários é medida que se impõe, devendo a verba ser fixada, consoante dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
ANULO, de ofício, a sentença recorrida
e, por aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º), extingo o processo,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, o pedido de declaração de nulidade das CDAs n. 04734/2018, 07375/2018 e 07385/2018 e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

JULGO PREJUDICADA
a análise do mérito dos recursos interpostos

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)